Tribunal: TJMT
Processo: 1016082-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016082-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DE MEIRELES - CPF: 884.888.101-72 (AGRAVANTE), MATEUS CALACA PEDROSO DE MEIRELES - CPF: 067.756.741-39 (AGRAVADO), DENISE PEDROSO - CPF: 545.048.301-59 (AGRAVADO), DENISE PEDROSO - CPF: 545.048.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTADO QUE NÃO INTERFERE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação de prestar alimentos aos filhos deriva do poder/dever familiar.

Nos termos estabelecidos pelos artigos 528, § 3.o c/c 911, ambos do Código de Processo Civil, o Agravante tem o prazo de três (03) dias para pagar a dívida anterior, bem como aquela que se vencer no curso procedimental da execução, ou, ainda, apresentar justificativa da sua impossibilidade.

Impõe-se o não acolhimento da justificativa pelo inadimplemento da obrigação apresentada pelo executado porquanto mostra-se sem lastro jurídico.

Na ação de execução afigura-se inadequada tanto para desconstituir a sentença prolatada e seus eventuais efeitos, como para minorar o
quantum
da verba alimentar fixada, pois, na execução alimentícia pelo rito da prisão civil, só cabe ao executado: (a) pagar o débito; (b) justificar a impossibilidade de fazê-lo ou (c) transacionar com o exequente/agravado, o que não ficou demonstrado pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1016082-48.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALEXANDRE DE MEIRELES
em virtude da decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.o 0007495-33.2016.8.11.0041, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do Agravante.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, sob o argumento de impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação alimentar no valor fixado em um salário mínimo, devendo a Justificativa apresentada ser acolhida (ID 21553640 dos autos de origem) e, consequentemente, revogado o mandado de prisão.

Segue aduzindo que o juiz
a quo

“ignorou o toda a justificativa apresentada pelo AGRAVANTE e não revogou a referida prisão”
, o que atesta a ilegalidade da prisão,
“pois não houve inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia pelo AGRAVANTE
” (Sic).

Por fim, informa que o Agravado atingiu a maioridade
, motivo pelo qual não há a urgência que revestia o decreto de prisão civil ora combatido.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela antecipada para expedição de contramandado em favor do Agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja revogado o decreto prisional.

O pedido liminar foi indeferido (ID 25240971).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 31011975.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020